Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751808-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO GODOY DEL FIACO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E S P A C H O Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r